Tribunal: STF
Processo: RE 285052
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO

DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE QUE O ACÓRDÃO NÃO ESTARIA
FUNDAMENTADO. C.F., arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX.
I. -         Decisão contrária ao interesse da parte não configura
negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
II. -        Inocorrência de violação à coisa julgada.
III. -       Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal. Ademais, a apreciação da
matéria não prescindiria do exame da questão de fato, o que não é
possível em sede extraordinária.
IV.         - Alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretende o recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
V.          - Decisão fundamentada: o que a Constituição exige, no
inc. IX, do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu
convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente
fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com
motivação sucinta é decisão motivada. Precedentes: RE 77.792-MG,
Alckmin, 1ª T., RTJ 73/220; Ag 218.658(AgRg)-RS, Velloso, 2ªT., "DJ"
de 13.11.98; RE 140.370-MT, Pertence, 1ª T., "DJ" de 21.05.93.
VI.         - Agravo não provido.